Tribunal: TJBA
Processo: 8000186-92.2019.8.05.0263
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000186-92.2019.8.05.0263

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUCIENE DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
NELSIMARIA SOUZA CARDOSO, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE JIQUIRICA e outros

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, NELSIMARIA SOUZA CARDOSO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME REMUNERATÓRIO. SUPRESSÃO QUADRO SUPLEMENTAR. CRIAÇÃO DE RUBRICA DENOMINADA MANUTENÇÃO SALÁRIO NOMINAL. POSSIBILIDADE. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL PRESERVADA. VALOR NOMINAL INALTERADO.

PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. SALÁRIO BASE ABAIXO DO PISO NACIONAL NO ANO DE 2019. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE JIQUIRIÇÁ. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. CONFLITO APARENTE DE NORMAS. ESTATUTO DO MAGISTÉRIO DE JIQUIRIÇÁ - LEI 013/2018 E ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE JIQUIRIÇÁ - LEI Nº 01/97. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA 339 E SÚMULA VINCULANTE 37, DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. EXCLUSÃO, DE OFÍCIO, DA CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO LEGAL. ART. 86, INCISO III, ALÍNEA A, DA LEI ESTADUAL Nº 3.956/81. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso da Parte Autora e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO do Ente Municipal,
pelos motivos expostos no voto do Relator.